Tribunal: CARF
Processo: 19515.008380/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008380/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.381 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
REGRA GERAL
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. SÚMULA CARF No 99: Para fins de
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
NORMAS GERAIS DE DIREITO. ART 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CTN. APLICAÇÃO.
O parágrafo único do artigo 173 do CTN somente tem o condão de antecipar a
contagem de prazo, não gerando qualquer efeito sobre a contagem de prazo que
já teve sua fluência iniciada.
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. SÚMULA 662 DO
STJ.
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a
constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o
decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento
definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008380/2008-14
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008380/2008-14

Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito debcad n° 37.166.513-2, 18/12/2008, lançado em fiscalização,
contra o contribuinte acima identificado, que de acordo com o Relatório Fiscal/ fls. 126/151,
refere-se a contribuições da empresa (parte patronal) e GILRAT devidas e recolhidas à
Seguridade Social, decorrentes de fatos geradores relativos ao pagamento Participação nos
Resultados a seus empregados.
O crédito lançado corresponde a R$ 3.084.639,08 (três milhões, oitenta quatro
mil, seiscentos e dezenove reais e oito centavos), consolidado em 18/12/2009 abrangendo as
competências 02 e 03/2003; 05/2003 a 09/2003; 11/2003 a 02/2004; 04/2 06/2004; 08/2004;
10/2004 a 12/2004; 03/2005 a 06/2005.
Após o lançamento, a fiscalizada protocolou pedido de desistência parcial da
impugnação em 26/11/2009 (fl.2131). Na petição, informa os motivos da desistência dos
recursos referentes aos anos de 2004 e 2005, permanecendo apenas o lançamento para o ano de
2003. A desistência foi motivada por sua adesão ao REFIS IV, nos termos da Lei n° 11.941/2009
e das Portarias Conjuntas PGFN/RFB n'°s 06/2009 e 13/2009:
13. Assim, o Impugnante desiste parcialmente do presente processo
administrativo em relação aos fatos geradores de 2004 e 2005, renunciando a
qualquer alegação de direito em que se funda a discussão nesse pontlo, em
decorrência da inclusão desses débitos no REFIS IV, nos termos da Lei n°
11.941/2009 e das Portarias Conjuntas PGFN/RFB n'°s 06/2009 e 13/20096. 14. Ainda,
informa que em relação aos débitos referentes a fatos geradores do ano de 2003, a
Impugnante manterá as alegações de direito da Impugnação acerca da decadência desses
valores (item II.1 da Impugnação).
Ao analisar a impugnação apresentada, o julgador de origem decidiu por sua
improcedência em decisão assim ementada (fl.2131 e ss):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/06/2005
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. Integra a remuneração a
parcela recebida a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada em desacordo com lei específica.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NÃO EXTINÇÃO DO PRAZO,
O direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se
definitivamente, após cinco anos, contados da data em que tenha sido iniciada sua
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008380/2008-14

constituição pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; que se refira
a fato ou a direito superveniente, ou que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
JULGAMENTO
SIMULTÂNEO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
Inexiste previsão legal para julgamento em conjunto de Autos de Infração em sede de
contencioso administrativo, devendo a autoridade julgadora observar o princípio da
celeridade processual.
Cientificada do julgamento improcedente, o contribuinte apresentou recurso
voluntário reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando a decadência das
competências do ano de 2003, além de diversas teses relativas a natureza jurídica da PLR paga
aos funcionários, da sua periodicidade, dentre outras.
No recurso voluntário, o contribuinte reafirma a sua adesão ao REFIS para os
anos de 2004 e 2005, permanecendo em discussão administrativa apenas as competências do ano
de 2003:
21. Portanto, a Recorrente esclarece que o presente Recurso Voluntário tem como
objeto apenas a discussão quanto à legitimidade dos débitos referentes aos fatos
geradores do ano de 2003 (débitos remanescentes após a adesão da Recorrente ao
REFIS IV), devendo ser desconsiderados, por este E. CARF, todas as considerações do
D. Julgador a quo quanto aos fatos geradores ocorridos em 2004 e 2005.21. Portanto, a
Recorrente esclarece que o presente Recurso Voluntário tem como objeto apenas a
discussão quanto à legitimidade dos débitos referentes aos fatos geradores do ano de
2003 (débitos remanescentes após a adesão da Recorrente ao REFIS IV), devendo ser
desconsiderados, por este E. CARF, todas as considerações do D. Julgador a quo quanto
aos fatos geradores ocorridos em 2004 e 2005.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
De início, cabe delimitar a lide objeto do presente julgamento. Conforme
destacado no relatório, há amplo arcabouço de provas da desistência do recurso em relação aos
fatos geradores ocorridos em 2004 e 2005. Desse modo, entendo que o objeto do presente
julgamento cinge-se aos fatos geradores das competências de 02/2003 a 03/2003, 05/2003 a
09/2003, 11/2003 a 12/2003.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008380/2008-14

Da preliminar de decadência
Analisando a peça recursal apresentada, noto que existe preliminar de decadência
do crédito tributário. Em síntese, o sujeito passivo alega que o crédito tributário lançado para o
ano de 2003 já estava decaído no momento do lançamento. Ao analisar os autos do processo,
constatei que a notificação do lançamento ocorreu em 5/01/2009 para os fatos geradores
ocorridos em 2003. Ao julgar a impugnação, o julgador de origem aplicou o parágrafo único do
artigo 173 do CTN para manter o crédito tributário:
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Ocorre que o parágrafo único do artigo 173 do CTN é aplicável apenas para os
casos em que ainda não se tenha iniciado o prazo decadencial, não tendo qualquer efeito sobre
prazos já iniciados. Nesse sentido, nos ensina o professor Ricardo Alexandre (ALEXANDRE,
Ricardo. Direito tributário, pág. 583):
O parágrafo único do art. 173 do CTN estatui que o direito de lançar se extingue
definitivamente com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha
sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. O dispositivo é aplicável
nos casos em que, durante o lapso de tempo compreendido entre o fato gerador e o
início da fluência do prazo decadencial, a Administração Tributária adota medida
preparatória para o lançamento.
O exemplo mais comum é o caso em que, antes de se chegar o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a Administração
Tributária inicia procedimento de fiscalização relativo ao fato. O procedimento de
fiscalização é formalmente deflagrado por meio da lavratura de termo de início. Na data
em que o sujeito passivo toma ciência do termo – e, portanto, do início da fiscalização –
, inicia se a contagem do prazo de decadência. Relembre-se que, se não fosse a adoção
da providência preparatória para lançamento, a contagem do prazo só seria iniciada a
partir do primeiro dia do exercício seguinte. É por conta disto que a regra traz uma
hipótese de antecipação da contagem de prazo decadencial.
É pacífico o entendimento segundo o qual a regra do parágrafo único somente tem o
condão de antecipar a contagem de prazo, não gerando qualquer efeito sobre a
contagem de prazo que já teve sua fluência iniciada. Assim, como é regra em
direito, iniciada a contagem do prazo decadencial, nenhum fato posterior terá
efeito sobre seu curso. A única exceção é a constante da terceira regra, estudada a
seguir. Esquematicamente, a situação pode ser visualizada da seguinte forma:
Agora, necessário identificar a data na qual se considera realizado o lançamento e
constituído o credito tributário. Tal marco põe fim ao prazo decadencial. Em se tratando de
lançamento de ofício, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência que o termo do prazo de
decadência é notificação válida do lançamento. Assim, após o Fisco realizar o lançamento, ele
precisa comunicar que fez isso ao sujeito passivo para que este possa pagar o tributo ou
impugná-lo, caso não concorde com o que está sendo cobrado. “É a notificação que confere
efeitos ao lançamento realizado, pois antes daquela não se conta prazo para pagamento ou
impugnação.” (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 10a ed., São Paulo:
Método, 2016, p. 377).
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008380/2008-14

Ademais, trata-se de entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça no verbete n. 662:
SÚMULA N. 622 A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da
decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa
com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento
definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
No mesmo sentido nos ensina o Professor Hugo de Brito Machado
Segundo(Manual de direito Tributário, 10a ed., pág. 236):
Vale ressaltar que, como até a ocorrência da notificação ao sujeito passivo o lançamento
não se considera efetuado (CTN, art. 145), o prazo de decadência do direito de lançar,
seja ele o do art. 150, § 4o, seja ele o do art. 173, do CTN, flui até a data dessa
notificação, que deve ocorrer antes de consumada a extinção do direito da Fazenda.
Retornando ao caso em questão, o Auto de Infração foi consolidado e enviado à
recorrente por via postal, com o AR n° 468328373BR, resultando em seu recebimento apenas em
05/01/2009. Portanto, para os fatos geradores que ocorreram em 02/2003 a 03/2003, 05/2003 a
09/2003, 11/2003 a 12/2003, a notificação de lançamento só foi realizada em 5/01/2009. Isso
indica claramente que o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário já estava decaído
quando da notificação de lançamento. Cumpre notar que a decadência em questão ocorreu
independentemente de levarmos em conta o art. 150, parágrafo 4°, do CTN ou o art. 173, do
CTN.
Em que pese não influenciar na decadência ora analisada, necessário esclarecer
que para as contribuições previdências sujeitas ao lançamento por homologação e quando há
recolhimento parcial do tributo, o prazo decadencial é aquele do art. 150, parágrafo 4° do CTN,
trata-se, inclusive, de entendimento sumulado por este Conselho;
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Assim, no presente caso e tomando-se por base no art. 150, § 4°, do CTN, a
decadência se consolidou nos seguintes prazos:
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.381 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008380/2008-14

Comp
Decadência em
fev/03
28/02/2008
mar/03
31/03/2008
mai/03
31/05/2008
jun/03
30/06/2008
jul/03
31/07/2008
ago/03
31/08/2008
set/03
30/09/2008
nov/03
30/11/2008
dez/03
31/12/2008
Portanto, considerando que a notificação do lançamento só ocorreu em
05/01/2009, data em que se encerrou a contagem do prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário, os períodos em questão já se encontravam decaídos.
Tendo em conta a preliminar acatada, não foram analisadas as demais teses
apresentadas em recurso voluntário.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 2394
DF CARF MF
Original